Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-30.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000385-30.2022.8.11.9005
Impetrante: ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
Impetrada: MMa JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO contra ato da MMa JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, por meio do qual se insurge contra sentença proferida nos autos de n.o 1000617-45.2021.8.11.0059 que não acolheu o pedido de habilitação exclusiva do patrono formulado em sede de defesa.
Afirma que apesar de na contestação pugnar ao Juízo Impetrado sua habilitação nos autos, sob pena de nulidade, foi indeferido o pedido quando da prolação da sentença colacionada no ID 69948749 nos termos das disposições insertas no artigo 21 da Resolução no 03/2018-TP.
Assevera que a obrigação contida no aludido artigo da Resolução no 03/2018-TP, não é absoluta, ou seja, comporta relativização, cabendo ao Julgador, diante do não cadastramento no menu “solicitar habilitação”, intimar o causídico para sanar tal falha procedimental e não simplesmente fustigar o feito.
Diante desses fatos, requer a concessão de liminar, para suspender o cumprimento de sentença e demais atos subsequentes a sentença proferida nos autos de n. 1000617-45.2021.8.11.0059. No mérito, pugna pela confirmação da liminar de forma definitiva, anulando a decisão combatida.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 10, que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
A par dessas premissas, analisando os presentes autos, entendo inexistir direito líquido e certo a amparar a pretensão do Impetrante.
Isso porque, é de sabença que desde setembro de 2018, com a publicação da versão 2.0.0.7 do Sistema PJE do TJMT existe ferramenta que possibilita a habilitação automática dos causídicos constituídos/substabelecidos, inclusive, com a possibilidade de indicação de recebimento de intimações com exclusividade. Portanto, cabia ao patrono à utilização do aludido recurso, a fim de resguardar o recebimento regular dos atos processuais.
Ademais, pretende o Impetrante atacar decisum já transitada em julgado. Destaca-se que a decisão impugnada pela Impetrante nos autos de n.o 1000617-45.2021.8.11.0059, fora prolatada em 29/11/2021 e o trânsito em julgado ocorreu em 14/04/2021, consoante ID 79608203 do Sistema PJE – 1a Grau.
Contudo, o presente mandamus somente fora impetrado em 11 de maio de 2022, após o trânsito em julgado da decisum objurgada, restando, portanto, ausente às condições de procedibilidade por óbice da Súmula 268 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe litteris: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.”
De igual modo, dispõe a Lei 12.016/2009, em seu art. 5o, inc. III, no sentido de que: “Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: III - DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.”
A propósito, averbe-se o seguinte precedente jurisprudencial:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE DESCONTITUIÇÃO DE DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VEDAÇÃO LEGAL DA AÇÃO RESCISÓRIA NAS CAUSAS SUJEITAS AO PROCEDIMENTO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO FORMA DE DESCONSTITUIR A SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL, POR INEXISTIR DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (Mandado de Segurança No 71006855019, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 31/05/2017).
Posto isso, com suporte no artigo 485, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10, da Lei Federal n.o 12.016/2009, INDEFIRO a inicial e, via de consequência DECLARO EXTINTO o presente MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO contra ato da MMa JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, sem resolução do mérito, determinando após preclusa a via recursal, o arquivamento dos autos com as baixas e anotações de estilo.
Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos tribunais superiores (Súmula n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF) e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público que atua perante esta Egrégia Turma Recursal, em razão do teor do ofício no. 84/2017 – CPC/NFDTIPI, datado de 04/07/2017.
Publique-se.
Registre-se.
Intime-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA